Tribunal: TJMT
Processo: 1032512-83.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032512-83.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO MONEO S.A. - CNPJ: 07.441.209/0001-30 (EMBARGADO), PAULO EDUARDO NUNES - CPF: 968.195.450-53 (ADVOGADO), CESAR ZENKER RILLO - CPF: 938.891.940-87 (ADVOGADO), ARIANA MORGANA MACIEL - CPF: 021.622.850-61 (ADVOGADO), LOCADORA DE VEICULOS ZAPP LTDA - ME - CNPJ: 17.485.527/0001-56 (EMBARGANTE), DJANIR AMERICO BRASILIENSE - CPF: 406.007.931-68 (ADVOGADO), RICARDO SIQUEIRA DA COSTA - CPF: 317.426.709-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ERNANDES BRITO DE OLIVEIRA MORAIS - CPF: 735.444.691-20 (ADVOGADO), ROBERTO MONLLEO MARTINS DA SILVA - CPF: 956.717.810-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO DEMONSTRADAS – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2.
Não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, mesmo para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração (id. 136730172 – págs. 1 a 9), interposto por
LOCADORA DE VEÍCULOS ZAPP LTDA – ME.
, contra o acórdão proferido por esta Câmara, que, por unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo incólume a sentença recorrida.

Para tanto, a requerida/apelante, ora embargante, sustenta que o acórdão embargado incorreu em contradição e obscuridade, uma vez que não apreciou corretamente as provas produzidas nos autos.

Salienta que, ao contrário do entendimento adotado na sentença recorrida e no acórdão embargado, o depoimento da sua testemunha confirma sua tese de defesa.

Prequestiona os artigos 6o, 7o e 489 do Código de Processo Civil.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para suprir os vícios apontados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Na hipótese, a requerida/apelante, ora embargante, sustenta que o acórdão embargado incorreu em contradição e obscuridade, uma vez que não apreciou corretamente as provas produzidas nos autos.

Salienta que, ao contrário do entendimento adotado na sentença recorrida e no acórdão embargado, o depoimento da sua testemunha confirma sua tese de defesa.

Não assiste razão à requerida/apelante, ora embargante.

Isso porque, a contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a chamada contradição interna – incoerência existente entre os fundamentos e a conclusão da decisão –, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com a tese da parte.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, a contradição remediável por embargos de declaração é a interna ao julgado embargado, devida à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, e não aquela externa entre o julgado impugnado e o entendimento da parte, ou entre este e outras decisões deste Tribunal.

3. Não demonstrada nenhuma contradição no acórdão embargado, impossível é sua integração.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no AREsp 1460489/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 19/02/2020)”

Ainda, não há que se falar em obscuridade quanto à análise das provas produzidas nos autos e dos fundamentos adotados, haja vista que o acórdão embargado consignou expressamente que:

“(...).

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao julgar procedente o pedido formulado na inicial desta Ação de Reintegração de Posse de n.o 1032512-83.2018.8.11.0041, ajuizada por BANCO MONEO S.A. em face de LOCADORA DE VEÍCULOS ZAPP LTDA – ME., agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a requerida, ora apelante, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, a posse pleiteada na inicial não foi comprovada.

Salienta que, verificando os fatos e as provas produzidas nos depoimentos das testemunhas, acrescentando-se a isso o auto de Notificação de n.o 15801, datado de 06.07.2017 e lavrado pela Prefeitura Municipal de Cuiabá, demonstrou que o requerente, ora apelado, não provou a ocorrência do esbulho.

Não assiste razão à requerida, ora apelante.

Acerca da reintegração e manutenção de posse, dispõe o artigo 561 do Código de Processo Civil, in verbis:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

Na hipótese, embora insista no desacerto da sentença recorrida, da análise minuciosa dos fatos narrados e das provas produzidas, restou claramente demonstrado pelo requerente, ora apelado, o preenchimento dos requisitos estabelecidos no artigo 561 do Código de Processo Civil, acima transcrito.

Tanto é assim que, através da Escritura Pública de Dação em Pagamento e Outras Avenças de id. 122847485 – págs. 1 a 4, documento firmado entre o banco requerente, ora apelado, e a antiga proprietária e possuidora do imóvel em litígio, além de evidenciar o justo título exercido desde 16.7.2013, comprovou a posse pretérita exercida pelo banco requerente, ora apelado, e o esbulho praticado pela requerida, ora apelante.

Também, reforçando a posse pretérita exercida pelo banco requerente, ora apelado, com a inicial, além da tratativa realizada com empresa de segurança para fazer a vigilância do local (id. 122847491 – págs. 1 a 2), também foram juntadas cópias de e-mails trocados com empresas interessadas na locação do imóvel em litígio (ids. 122847491, 122847492, 122847493, 122847494 e 122847498), dentre elas a própria requerida, ora apelante, fato que sequer foi refutado na contestação de id. 122847586 – págs. 1 a 7.

Não fosse suficiente, através do depoimento prestado pela testemunha Vilnei Trindade da Fontoura, arrolada pelo requerente, ora apelado, foi comprovado a tentativa de locação do imóvel, o que, evidentemente, comprova a tese lançada na inicial e refuta de vez a tese defendida pela requerida, ora apelante, de que não ocorreu o esbulho. Vejamos:

(...).

Juiz: O senhor conhece a área do litígio?

Testemunha: Conheço, conheço sim.

Juiz: Por que o senhor conhece lá?

Testemunha: Porque, ao final de 2017, o banco me solicitou uma diligência ao local para que constatasse lá a ocupação do imóvel pela empresa.

Juiz: Final de 2017?

Testemunha: Final de 2017! Se não me engano em novembro. E que eu diligenciasse no local e visse se havia ou não ocupação do imóvel.

Juiz: E aí?

Testemunha: Fui até o imóvel, constatei que havia ocupação. Estava fechado, estava, tinha uma pessoa que estava cuidando do imóvel lá, um zelador, tava acorrentado, cadeado o portão, tinha cães no imóvel. E aí fiquei sabendo que a empresa do lado estava ocupando o imóvel. Aí me dirigi à empresa do lado, conversei com a senhora Clau, que se dizia administradora lá.

Juiz: Que empresa era essa?

Testemunha: Zapp, empresa.

Juiz: Zapp, o quê?

Testemunha: Zapp, locadora, empresa que tinha placa lá.

Juiz: A placa que tinha lá, da empresa do lado, era uma locadora chamada Zapp?

Testemunha: Zapp!

Juiz: E o senhor falou com uma senhora chamada de Clau?

Testemunha: Exatamente. Conversei com ela, perguntei se era ocupação deles ali. Ela me disse que sim. E aí procurei saber o que estava acontecendo, por que estava alí. Que o banco havia solicitado o contato, a visualização do bem que aparentemente estava desocupado ou ocupado. E aí conversei com ela (...) que estava ocupando o imóvel. E sugeri então que ela retirasse, fizesse a remoção do que ela tinha colocado de bens lá, parecesse que tinha alguns veículos lá dentro, e não consegui adentrar. Tentou já fazer alguma tratativa com o banco e não teve sucesso, mas que não ia sair de lá. E aí a gente não evoluiu.

(...).

Juiz: Mas ela disse que estava na área em que condição?

Testemunha: Que ela estava ocupando a área justamente por que ela tinha necessidade de mais espaço e que ela adentrou, ocupou, foi essa a condição que ela me deu.

Juiz: Mas ela sabia que aquela área pertencia a quem?

Testemunha: Sim, sim, tanto que ela sabia que eu era representante do banco; que me identifiquei obviamente e que a tratativa dela de locação não tinha dado êxito.

Juiz: Ela tentou locar?

Testemunha: Tentou locar.

Juiz: Houve uma tentativa de locação da locadora com o banco?

Testemunha: Com o banco.

Juiz: Sobre a área?

Testemunha: É, sobre a área. Que não conseguiram fechar a locação e de qualquer forma ela ocupou o imóvel.

(...). (Excertos do depoimento prestado pela testemunha Vilnei Trindade da Fontoura, arrolada pelo requerente, ora apelado, id. 125177713).

Por oportuno, insta consignar que, conforme o depoimento prestado pela testemunha Raul Ocampo Riso Teixeira, arrolada pelo requerente, ora apelado, a citada senhora “Clau” é esposa do senhor Hernani Rezende Kuhn, sócio e administrador da empresa requerida, ora apelante.

“(...).

Juiz: Tem uma área em litígio, o senhor conhece lá?

Testemunha: Conheço.

Juiz: Onde é a área?

Testemunha: Atrás da rodoviária, do lado do terreno onde eles, também tem uma empresa.

(...).

Juiz: Quem é a Clau?

Testemunha: A esposa do Hernani

Juiz: Clau é a esposa do Hernani?

Testemunha: É.

(...).

Testemunha: Eu sei que a área é do Banco Moneo, porque eu vendo ônibus da Marcopolo e o Banco Moneo é da Marcopolo né. Então, eu sei que a área é do Banco Moneo. É isso que eu sei. E que hoje eles estão na área.

(...).”Excertos do depoimento prestado pela testemunha Raul Ocampo Riso Teixeira, arrolada pelo requerente, ora apelado, id. 125177713).

Ainda, registre-se que, conforme expressamente consignado pelo Juiz sentenciante, da oitiva dos depoimentos prestados pelas testemunhas arroladas pela requerida, ora apelante, não há como se evidenciar a posse defendida pela requerida, ora apelante, na área em litígio.

Portanto, tendo em conta que a requerida, ora apelante, não demonstrou qualquer desacerto na sentença recorrida, não há por onde acolher a súplica recursal.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao apelo e em observância ao disposto no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil majoro a verba honorária arbitrada pelo Juiz sentenciante para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, o que considero suficiente para remunerar o trabalho desempenhado pelo advogado do requerente, ora apelado, em grau recursal, com a ressalva de que a requerente, ora apelante, é beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

(...).”

Agora, evidentemente, examinada a situação conflituosa e dado o tratamento jurídico que a Câmara entende compatível com o caso,
não se conformando a parte com o seu resultado deve manejar o recurso apropriado e não buscar sua alteração pela via dos aclaratórios, os quais, como cediço não se presta a ensejar a reapreciação dos seus fundamentos.

Assim, na verdade, da análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão da requerida/apelante, ora embargante, é a reforma do julgamento por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório os vícios apontados.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ART. 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. SOCIEDADE ESTRANGEIRA. ATUAÇÃO IRREGULAR NO BRASIL. PROVA. REEXAME. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em omissão apenas pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte. 2. A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, isto é, aquela que ocorre entre as premissas ou entre estas e a conclusão do julgado. 3. A conclusão da Corte local no sentido de que a recorrida não exerce atividade econômica no Brasil irregularmente, sendo que as execuções que aforou no país representam apenas exercício regular de um direito constitucional, são imunes ao crivo do recurso especial, como ensinam as disposições do verbete n. 7 da Súmula desta Casa. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 268.789/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 29/11/2016)”

Com efeito, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC).
(Embargos de Declaração No 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).”

Por fim, não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, mesmo para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022